Tribunal: STF
Processo: RE 90324
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-02
Data de publicação: 1979-10-02

Ementa:
PENAL. "LEX MITIOR". APLICA-A AO RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO O
JUIZ DA EXECUÇÃO, E NÃO O TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU, EM PROCESSO DE
REVISÃO (ART. 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
QUANDO, POREM, O MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PROCESSO DE REVISÃO, OFICIA
PELA APLICAÇÃO DA "LEX MITIOR", NÃO PODE O MESMO ÓRGÃO RECORRER
EXTRAORDINARIAMENTE DA CONCESSÃO PELA QUAL SE MANIFESTARA. COM TAL
PROCEDIMENTO, ALÉM DE RENUNCIAR AO PROPOSITO DA NORMA RESTRITIVA,
QUE SERIA O DE ENSEJAR RECURSO DA DECISÃO CONCESSIVA DO JUIZ DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, DEIXOU O MINISTÉRIO PÚBLICO SEM
PREQUESTIONAMENTO O PROBLEMA DA INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO DE SEGUNDO
GRAU, PREQUESTIONAMENTO INDISPENSAVEL AO CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 282).